Tribunal: CARF
Processo: 10840.903473/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903473/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.953 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INTER NEW SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação, o contribuinte possui
o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silvei Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-83.272 (e-fls.
49 a 57), proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903473/2014-36
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903473/2014-36

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se do PER/DComp no 22328.58498.300614.1.3.04-8922, relativo a crédito de
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) da Cofins, período de apuração de
31/01/2014, no valor originário na data da transmissão de R$81.869,79.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi reconhecido com
o fundamento de que a contribuinte não tem saldo a restituir, conforme DCTF por ela
entregue:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Assim, a compensação requerida não foi homologada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 15/16, tecendo seus argumentos:

Nestes termos, solicita a homologação da compensação.
Cientificada da decisão da DRJ em 09/08/2018, conforme Termo de fls. 62, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 05/09/2018, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903473/2014-36

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 30/06/2014 (fl. 2-
6), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a
maior realizado na competência de janeiro/2014 (Código de receita DARF 58562, no valor de R$
97.302,58, pago em 25/02/2014 – fl. 43).
Em 09/03/2015, mediante Despacho Decisório de fl. 10, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da COFINS referente a
competência de janeiro de 2014 no valor de R$ 97.302,58, em 25/02/20015 e transmitiu a
competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e
comprovando o pagamento da referida contribuição. Contudo, posteriormente, aferiu que houve
recolhimento a maior, e transmitiu PER/DCOMP, em 30/06/2014, visando compensar o crédito
(R$ 75.336,03) com débitos próprios.
Todavia, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF correspondente, o que
somente veio a ocorrer em 24/03/2015 (fls. 330 a 340), após a ciência do despacho decisório que
não homologou seu pedido de compensação, em 09/03/2015.
A Contribuinte juntou à sua manifestação de inconformidade cópias do
PER/DCOMP, do DARF e da DCTF original.
A DRJ, em resumo, manteve o Despacho Decisório por entender que na data da
transmissão da PER/DCOMP a Recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo
qual não faz jus a restituição pleiteada. Quanto à alegação de retificação da DCTF, argumentou
que o contribuinte não comprovou com a documentação hábil e suficiente (v.g. escrituração
contábil/fiscal do contribuinte) as razões do erro alegado que gerou a retificação da declaração.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa as alegações contidas na
manifestação de inconformidade e protesta pela juntada da PER/DCOMP, do DARF, da DCTF
retificadora e cópia do Sped Contribuições.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903473/2014-36

Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo, cito o acórdão no 3401-003.096,
do Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, que bem ilustra o tema em estudo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)
(grifou-se)
Atentando-se para o presente caso, o contribuinte nem na manifestação de
inconformidade, nem no Recurso Voluntário trouxe documentos capazes de fazer a prova do seu
direito de crédito.
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente
aceita por este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o direito ao
crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento
indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903473/2014-36

compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a existência de DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório,
não pode servir de óbice para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.
Quanto ao Sped contribuições juntado pelo sujeito passivo no bojo de seu Recurso
Voluntário, tem-se a registar que as informações anteriormente prestadas no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), passaram a ser prestadas, em nível mais detalhado e
analítico, na EFD-Contribuições, e tal como a primeira possuem natureza meramente informativa
não representando confissão de dívida, e, portanto, não constituindo o crédito tributário, razão
pela qual essa prova não se presta a validar o direito creditório.
Vê-se, portanto, que neste processo o Contribuinte não apresentou documentos
eficazes a comprovação do recolhimento a maior. Assim, não existindo nos autos nenhum
documento capaz de evidenciar o direito da Recorrente, não há como se reconhecer o crédito
pretendido.
Por fim, resta evidenciar que no processo administrativo tributário federal as
provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte,
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903473/2014-36

precluindo seu direito fazê-lo em outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do
Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses para a sua
apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra é
flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode,
inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias,
entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a
busca da tão prestigiada verdade material.
Na hipótese ora estudada, entretanto, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico novo trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito
ao crédito glosado pelo despacho decisório e mantido pela decisão recorrida.
Destaca-se que o julgador de primeiro grau indica quais documentos seriam
suficientes para análise do direito de crédito (livros contábeis e fiscais), e, mesmo assim, em sede
de Recurso Voluntário, a Recorrente permanece inerte, sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
Com efeito, não é possível reconhecer o recolhimento indevido a gerar o crédito
pleiteado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital